Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-24.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. DANOS MORAIS. TEMA No 983 DO STJ. QUANTUM INFERIOR AO PADRÃO JURISPRUDENCIAL TIDO POR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de apelação interposto em face de sentença que condenou o apelante como incurso nos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência à pena unificada de 4 (quatro) meses e 5 (cinco) dias de detenção, no regime inicial aberto, bem como na obrigação de reparar danos morais no valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais); a reprimenda corporal foi suspensa condicionalmente, nos termos do artigo 77 do Código Penal.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a existência de provas suficientes para a condenação; e (ii) a viabilidade da obrigação de reparar danos morais no montante estabelecido em sentença.
III. Razões de decidir:
3. Demonstradas materialidade e autoria dos crimes imputados por prova oral firme e coerente, notadamente declarações da vítima, que gozam de especial relevância probatória nos crimes cometidos em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, corroborada por relatos policiais e não infirmada por qualquer elemento de prova, inviável a absolvição do agente.
4. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se independentemente da concretização do mal prometido, bastando que o mal anunciado tenha potencial de atemorizar a vítima, o que se pode depreender a partir de circunstâncias como a procura de tutela junto às autoridades competentes, a representação criminal em face do réu e o requerimento de prorrogação de medidas protetivas.
5. A tolerância estritamente situacional da vítima a contatos mantidos em ocasiões específicas de sobriedade do réu não se confunde com autorização irrestrita para o descumprimento das medidas protetivas, razão pela qual não abrange a hipótese em que o acusado compareceu à residência da ofendida em estado de embriaguez e alteração psicofísica.
6. Constante pedido expresso de reparação por danos morais na denúncia e confirmada a prática do delito no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, devida a reparação por danos morais in re ipsa. Deve ser mantido o valor estabelecido na sentença (R$ 1.000,00), pois razoável e proporcional.
IV. Dispositivo:
7. Recurso desprovido.